Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021867-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (APELADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (REPRESENTANTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (APELADO), UNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 00.397.809/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANE VASQUES MORENO - CPF: 691.303.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMONGI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 14.660.122/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DA ROSA - CPF: 459.061.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA RIBEIRO & MAXIMO ADVOGADOS - CNPJ: 40.141.162/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - CPF: 397.265.428-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENICO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 07.829.134/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EL HAGE, MULLER & ZERWES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.042.569/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A. - CNPJ: 73.082.158/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM OUTRO JUÍZO - ARTIGO 676 DO CPC/15 – JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência
do
Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a extinção do
feito
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO
FARAH MROZINSKI PEREIRA

em face da sentença que
julgou
extinto
os autos
dos
Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela Antecipada
n
o

1021867-23.2023.8.11.0041
, ajuizada
contra

FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICO
A
LOGICA LTDA – EPP
,

nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de intervenção da parte contrária.

Informa o apelante
que
ingressou com a presente ação em desfavor de FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA – EPP, ora apelada, assim como em relação
à
Sr.a JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES, face
à
penhora e bloqueio de quantia financeira que lhe pertence, advinda do feito n.o 1004946.57.2021.811.0041.

Aduz
após o ingresso dos Embargos de Terceiros, a Sr.a JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES, desistiu do pedido formulado nos autos n.o 1004946.57.2021.811.0041, e a quantia financeira pertencente ao apelante, que estava bloqueado em detrimento do pedido da referida senhor, foi desbloqueado e liberado em favor do apelante.

Logo, justa e correta a decisão proferida pelo Juízo singular em relação
à
referida pessoa, face
à
perda do objeto em relação.

Por outro lado, ainda pende de decisão a penhora e arresto da quantia de R$ 153.103,32 (cento e cinquenta e três mil, cento e três reais e trinta e dois centavos), exarada –
inicialmente
pelo Dr. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos n.o 1009404.91.2023.811.0002, onde figura como parte Autora FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA – EPP.

No mais,
enfatiza que a ordem do Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande –
autos n.o 1009409.91.2023.811.0002
,
se deu
em relação ao executado
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, e não em relação ao apelante
LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA
, sendo que a ordem para arrestar a quantia financeira que
lhe
pertence foi proferida pelo Juízo d
a 9a Vara Cível da Capital, nos
autos n.o 1004946.57.2021.811.0041
, razão pela qual entende que a competência é o juízo da capital.

Por fim,
requer
seja determinado a retorno do feito para origem para o seu regular processamento, vez que o Juízo da 9a Vara Cível da Capital é perfeitamente competente para julgar o processo.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Para melhor compreensão da questão, é necessário
histórico dos fatos.

No caso em tela, tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande os
autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.o 1009409.91.2023.811.0002
, onde
FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGIA LTDA
(antiga CASAS DAS TINTAS) em face de
TAIAMÃ INDÚSTRIA DE BARCOS LTDA, CENTRO NÁUTICO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA, MILTON FARAH PEREIRA e DÁRIO ORLANDO PEREIRA JÚNIOR
, em razão de dívida executada
no mesmo juízo, consubstanciado na

E
xecução
no 0002029-98.2004.8.11.0002
ajuizada contra
BARÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARCOS LTDA (“BARCOS FISHING”)
.

O incidente foi
deferido
, sendo
concedida a tutela de urgência

para proceder o arresto de valores via SISBAJUD e RENAJUD,
das empresas
TAIAMÃ INDÚSTRIA DE BARCOS LTDA, CENTRO NÁUTICO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA
, bem como do sócio
DÁRIO ORLANDO PEREIRA
JÚNIOR
, conforme ID no 113496785 dos autos
1009409.91.2023.811.0002.

Não obtendo sucesso nos arrestos via
SISBAJUD e RENAJUD, o exequente
FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGIA LTDA
, teve conhecimento da existência do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1004946-57.2021.8.11.0041
, em trâmite perante a 9o Vara Cível de Cuiabá, onde o executado
DÁRIO ORLANDO PEREIRA
JÚNIOR
possui valores para receber em função de um acordo homologado da empresa
ÚNICA DISTRIBUIDORA
.

Assim, requereu perante
o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos n.o 1009404.91.2023.811.0002
, a expedição de
ofício ao J
uízo da 9a Vara
C
ível

de
C
uiabá-
MT
,
solicitando informações a respeito da existência de valores pendentes de liberação para o
executado
DÁRIO ORLANDO PEREIRA
JÚNIOR
, devido ao acordo homologado em favor da ÚNICA DISTRIBUIDORA, com a consequente
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

no importe de
R$ 153.103,32
(cento e cinquenta e três mil, cento e três reais e trinta e dois centavos)
.

Por sua vez, analisando os autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1004946-57.2021.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo 9o Vara Cível de Cuiabá, verifica
-se
que em atendimento ao ofício remetido pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, foi realizada a
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
no importe de
R$ 153.103,32 (cento e cinquenta e três mil, cento e três reais e trinta e dois centavos)
.

Ocorre que o valor penhora encontrava-se destinado para
LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA
, filho

DÁRIO ORLANDO PEREIRA
JÚNIOR, que não é sócio de nenhuma empresa do pai, dando azo ao ajuizamento dos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO.

No caso em comento,
os embargos de terceiro foram
ajuizado
s
por dependência aos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1004946-57.2021.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo 9o Vara Cível de Cuiabá, que ao receber os autos determinou a emenda
da inicial
,
sob o fundamento de
que
a competência para apreciar os embargos de terceiro seria o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
n.o 100940
9
.91.2023.811.0002
, d
e
onde veio a determinação da penhora.

Ao proceder a emenda da
inicial, o apelante/embargante defendeu a competência do Juízo da 9o Vara Cível de Cuiabá,
argumentando que
o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
ordenou

a
penhora de valores do executado
DÁRIO ORLANDO PEREIRA
JÚNIOR
, e não de
LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA.

Sendo a
ssim
,
no entender de
LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA,
foi o Juízo 9o Vara Cível de Cuiabá, que indevidamente procedeu a penhora do valor que se encontrava à sua disposição.

Ao apreciar
a emenda da inicial, o Juízo 9o Vara Cível de Cuiabá
extinguiu
os embargos de terceiro, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Não é de se olvidar que
a competência
absoluta
para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do
juízo competente para a ação principal
, nos termos do artigo 676 do CPC/15.

“Art. 676.Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM OUTRO JUÍZO - ARTIGO 676 DO CPC/15 - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. Nos termos do artigo 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal (...)"
. (TJ-RJ - APL: 02164251820208190001, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 31/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

No caso em tela, de fato, é de gerar dúvidas quanto
à
competência para julgar os
presentes
embargos de terceiro, já que foi realizada a constrição de bem de pessoas distintas daquela solicitada por outro juízo
, razão pela qual foi a ação distribuída no Juízo da 9a Vara Cível.

Ocorre
que mesmo que não houvesse dúvidas

quanto
competência,

não poderia o juízo extinguir os autos, pois deveria declinar de ofício a sua incompetência, encaminhados os autos ao juízo competente
,
consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Confira os seguintes arestos
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. I - Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência pelo Juízo tem por consequência o declínio da competência,
com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito
."
(TJ-MA - AC: 00023175120178100056 MA 0053182019, Relator: JOS DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 03/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

"DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, IV, DO
CPC)-
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 113, § 2o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Tratando-se de Execução Fiscal em que figura no polo passivo empresa pública federal deve ser processada e julgada pela Justiça Federal, em observância ao artigo 109, I, da Constituição Federal e conforme os termos contidos no art. 113, § 2o, do CPC.
Em caso tal não cabe ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, mas declarar a incompetência e remeter o processo ao juízo competente
. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada."
(TJMS - APL: 09019139620118120001 MS 0901913-96.2011.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 11/11/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2015)

Neste contexto, não agiu com acerto a douta Juíza de Direito da 9a Vara Cível ao extinguir os autos, devendo, assim, a sentença ser reformada para o normal prosseguimento do feito no
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que
ordenou a penhora, ainda que realizada de forma indevida,
inclusive naqueles autos de várzea Grande há pedido de levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos de cumprimento de sentença de Cuiabá, conforme
ID no 153010080
.

Anter o exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular
a sentença singular, de modo que os presente Embargos de Terceiros tenha
m
seu normal prosseguimento no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que ordenou a penhora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024